Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711689-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro da Silva Magalhães, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 230564014 do processo n. 0709612-72.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por Evandro da Silva Magalhães, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 70192454), o agravante afirma auferir remuneração líquida no valor de R$4.054,82 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), e que quase metade de seus rendimentos estão comprometidos com o pagamento de empréstimos. Alega estar em condição de hipossuficiência “(...) em virtude das atitudes ilícitas da parte agravada, que se apropria indevidamente de seus vencimentos líquidos mensalmente”, e que por isso não possui condições de arcar com as custas processuais sem que isso comprometa a manutenção de suas despesas básicas. Em razão da situação narrada, almeja a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Pugna, ainda, pelo deferimento da tutela de urgência, “(...) para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, especialmente os contratos n. 0165318309, 0176441786, 0169243052 e 0169802485, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de, confirmando-se a liminar pleiteada, determinar que o agravado se abstenha de realizar os débitos na conta do agravante. Ausente preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. 2. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, com i) concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que lhe sejam garantidos os benefícios da gratuidade de justiça; ii) deferimento de tutela de urgência, para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos nas contas do agravante. No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência, registra-se que a referida matéria (obrigação de não fazer), desenvolvida em razões recursais, não foi apreciada no Juízo de origem. Por oportuno, transcreve-se trecho relevante da decisão recorrida (ID origem 227268039): Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Nesse sentido, é incabível, em grau recursal, conhecer de assuntos não apreciados na origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis na primeira instância naquele momento. A propósito, julgados deste Tribunal, inclusive desta Relatoria, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízoa quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não deve ser conhecido o recurso no que tange ao pedido de concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Dito isso, passa-se à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, relativamente à gratuidade de justiça. Como já exposto, um dos objetos do recurso é o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, não se afigura viável a antecipação da tutela recursal, mas, sim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne ao pedido de tutela de urgência (obrigação de não fazer). Na parte conhecida, atribuo efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu o pedido do benefício da gratuidade da justiça à parte autora e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora